Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008133-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 021.761.092-79 (AGRAVANTE), JUNIOR CARVALHO DE MORAES - CPF: 033.638.341-01 (AGRAVANTE), LAURA VITORIA DA SILVA BAPTISTA - CPF: 044.623.830-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE (POSSE NOVA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar de posse, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada por vendedores de imóvel que alegam inadimplemento contratual por parte da compradora e posse injusta do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em favor dos agravantes, notadamente diante do inadimplemento do contrato e da suposta posse precária da agravada, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 560 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de reintegração liminar de posse exige demonstração inequívoca de posse anterior, esbulho recente e injusto, o que não se evidencia no caso, pois a posse decorre de contrato de compra e venda ainda não rescindido judicialmente.

4. A existência de cláusula contratual prevendo a condição suspensiva da posse definitiva não afasta a necessidade de resolução judicial do contrato para caracterização de posse injusta.

5. Não demonstrado perigo de dano concreto, considerando que a ação foi ajuizada meses após o alegado inadimplemento, e inexistem indícios de iminente alienação do bem por parte da instituição financeira.

6. A concessão da medida pleiteada poderia acarretar instabilidade jurídica e prejuízo à parte adversa sem a prévia formação do contraditório e sem esgotamento das vias ordinárias de resolução do vínculo obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual depende da prévia resolução judicial do contrato de compra e venda.

2. A mera ocupação do bem por adquirente contratual inadimplente não configura, por si só, esbulho possessório.

3. A tutela provisória de urgência exige comprovação objetiva e contemporânea do perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica de risco financeiro."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS e JUNIOR CARVALHO DE MORAES
, em face de
LAURA VITÓRIA DA SILVA BAPTISTA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse (Posse Nova), processo de referência 1001839-44.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Os agravantes alegam que firmaram com a agravada um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, estabelecendo que o pagamento do imóvel, no valor de R$ 265.000,00, se daria da seguinte forma: um sinal de R$ 13.250,00, seis parcelas mensais do financiamento imobiliário no valor de R$ 14.370,00, e o saldo de R$ 237.380,00, que deveria ser quitado até 30/09/2024, permitindo, então, a transferência definitiva da propriedade.

Sustentam que a agravada deixou de efetuar o pagamento do saldo devedor, comprometendo o financiamento imobiliário, o qual permanece sendo quitado exclusivamente pelos agravantes. Argumentam que a inadimplência da agravada os expõe ao risco de execução da dívida junto à instituição financeira e de perderem o imóvel por alienação fiduciária.

Destacam que a posse da agravada é ilegítima e precária, pois o contrato estabelecia que a posse definitiva apenas ocorreria com a quitação integral do preço, condição não cumprida. Apontam que a decisão agravada entendeu não estar demonstrado o perigo da demora, o que, segundo os recorrentes, não se sustenta diante do grave risco de prejuízo material e financeiro a que estão submetidos.

Requerem, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a imediata reintegração na posse do imóvel, e, ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo-se em definitivo o pleito de reintegração de posse.

A liminar foi indeferida. (id. 275206356)

Informações mantendo a r. decisão agravada. (id. 275739363)

Sem contrarrazões. (id. 282698891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS e JUNIOR CARVALHO DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse (posse nova), ajuizada em face de LAURA VITÓRIA DA SILVA BAPTISTA.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta omissão do juízo de origem ao indeferir liminarmente a reintegração de posse, não obstante os agravantes aleguem posse injusta pela parte agravada e inadimplemento contratual substancial.

Segundo os agravantes, a posse da agravada seria precária, porquanto esta não teria honrado integralmente o contrato de compra e venda firmado, em especial quanto ao pagamento da parcela remanescente de R$ 237.380,00, vencida em 30/09/2024. Sustentam, ainda, a ocorrência de perigo de dano, consistente na iminência de execução do financiamento e consequente perda do imóvel.

Pois bem.
A decisão agravada indeferiu a tutela com fundamento na ausência de demonstração do perigo da demora e na pendência de resolução judicial da relação contratual existente entre as partes; transcrevo-a:

“(...)3. No caso dos autos, extrai-se que a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório da parte requerida advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial.

4. Além disso, infere-se que também não perfaz demonstrado o perigo da demora, uma vez que a alegada situação de inadimplência da parte requerida teve início em 30/09/2024 e a presente ação foi ajuizada somente em 27/01/2025.

5. Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora: (...)

6. Destarte, para a reintegração de posse do imóvel deverão ser analisados os pressupostos que justificam a resolução do contrato de compromisso de venda e compra firmado entre as partes, sendo a eventual reintegração, consectário lógico do pedido de rescisão contratual.

(...)

7. Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela provisória de urgência.”. (id. 274997896)

O entendimento adotado pelo juízo de origem deve ser mantido.

O pedido de reintegração de posse está amparado no artigo 560 do Código de Processo Civil, que permite a concessão liminar quando demonstrada a posse anterior, a perda recente e a turbação ou esbulho injusto. Além disso, a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, embora os agravantes aleguem inadimplemento substancial do contrato por parte da agravada, os documentos apresentados não são hábeis a demonstrar, de plano, o esbulho possessório. A agravada ocupa o imóvel em razão de contrato de compra e venda, cuja resolução ainda está pendente de apreciação judicial. O exercício da posse pela agravada, portanto, decorre de negócio jurídico bilateral, com cláusulas expressas quanto às obrigações das partes.

O próprio contrato firmado entre as partes estipula que a posse definitiva do bem somente se consolidaria com a quitação integral do preço. No entanto, até que sobrevenha decisão judicial rescindindo validamente o pacto, não se pode, em sede de cognição sumária, qualificar a posse da agravada como injusta a ponto de ensejar reintegração liminar.

Ademais, embora os recorrentes afirmem estarem suportando o ônus financeiro do financiamento vinculado ao imóvel, os prejuízos decorrentes do descumprimento contratual devem ser apurados de forma plena, mediante regular instrução probatória. O juízo de urgência não pode substituir o juízo de mérito sobre a validade e extinção da relação obrigacional.

Não bastasse, tampouco se verifica, nos autos, risco concreto de alienação do bem pela instituição financeira, tampouco qualquer diligência extrajudicial de execução contratual por inadimplemento do financiamento. Trata-se, pois, de mera suposição de prejuízo, insuficiente para caracterizar o periculum in mora exigido pelo artigo 300 do CPC.

Ademais, conforme bem destacou o juízo de origem, a ação foi ajuizada somente em 27/01/2025, quase quatro meses após o alegado inadimplemento, circunstância que enfraquece a tese do perigo da demora – elemento indispensável à concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC); assim, ainda que comprovado o inadimplemento contratual, a jurisprudência é assente no sentido de que, mesmo na presença de cláusula resolutiva expressa, impõe-se a prévia análise judicial do contrato para fins de rescisão e eventual reintegração de posse. A própria jurisprudência do STJ aponta nesse sentido:

“É imprescindível a prévia resolução judicial do contrato de compromisso de compra e venda para fins de reintegração de posse, ainda que haja cláusula resolutiva expressa.” (REsp 1.723.075/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/04/2018)

Logo, não se mostra juridicamente viável a concessão liminar de reintegração da posse antes do trânsito em julgado da resolução contratual ou, ao menos, sem decisão definitiva quanto à existência e gravidade do inadimplemento.

O risco de irreversibilidade da medida também não pode ser ignorado. Caso concedida liminarmente a reintegração de posse sem prévia oitiva da parte adversa e posterior revogação, ter-se-ia consolidada uma situação de instabilidade jurídica, em prejuízo ao contraditório e à segurança da posse.

Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da medida de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano e à ilegitimidade atual da posse, entendo que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025